Tribunal: TJSP
Processo: 2043642-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou de integração do acórdão para fins de prequestionamento da matéria; (i) Condenação em honorários advocatícios. Descabimento. Decisão agravada proferida após simples peticionamento da parte contrária e que não dá causa à condenação de verba honorária. Acórdão que, nessa parte, merece ser aclarado

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou de integração do acórdão para fins de prequestionamento da matéria; (i) Condenação em honorários advocatícios. Descabimento. Decisão agravada proferida após simples peticionamento da parte contrária e que não dá causa à condenação de verba honorária. Acórdão que, nessa parte, merece ser aclarado para afastar dita condenação; (ii) Omissão quanto a alegação de impossibilidade de atribuição de efeitos retrospectivos ao resultado da ADI 2332. Descabimento. Acórdão que, nesse ponto, não merece qualquer complemento. Embargos acolhidos, em parte, com efeito modificativo apenas na questão referente aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043642-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado CONCESSIONARIA
DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES AUTOBAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043642-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 35.162
EMB. DECLARAÇÃO N° 2043642-91.2020.8.26.0000/50001
EMBTE.: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
EMBDA.:
CONCESSIONARIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA
BANDEIRANTES - AUTOBAN
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Pedido de atribuição de
efeitos modificativos ao julgado ou de integração do acórdão para
fins de prequestionamento da matéria; (i) Condenação em
honorários
advocatícios.
Descabimento.
Decisão
agravada
proferida após simples peticionamento da parte contrária e que não
dá causa à condenação de verba honorária. Acórdão que, nessa
parte, merece ser aclarado para afastar dita condenação; (ii)
Omissão quanto a alegação de impossibilidade de atribuição de
efeitos retrospectivos ao resultado da ADI 2332. Descabimento.
Acórdão que, nesse ponto, não merece qualquer complemento.
Embargos acolhidos, em parte, com efeito modificativo apenas na
questão referente aos honorários advocatícios.

AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A opõe os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
alegando que o acórdão de fls. 311/314, ao dar provimento ao agravo de instrumento,
incorreu em vício de omissão e obscuridade, porque não considerou (i) que não é cabível
condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória; (ii) que nada obstante a superveniente decisão de mérito do STF na
ADI 2.332, é certo que essa decisão somente poderá produzir efeitos aos casos futuros,
com acréscimo de que somente seria possível cogitar a eficácia ex tunc da decisão nos
casos em que o Supremo Tribunal Federal reconheça que uma norma é inconstitucional e,
portanto, nula.
Alega, ainda, omissão do julgado quanto ao pronunciamento
judicial a respeito da necessidade de propositura de ação rescisória, assim como quanto ao
trânsito em julgado da questão do percentual de juros remuneratórios ocorrido em 2015.
Por tudo isso, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos,
em primeiro lugar, para que lhe seja atribuído efeitos modificativos, a fim de que o julgado
embargado seja reformado ou, caso isso não aconteça, para sua integração, a fim de que
haja o prequestionamento da matéria e seja viabilizada a interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
A parte contrária, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043642-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Reexaminando os autos, à luz dos fatos aqui apresentados, tenho
que a condenação imposta à agravada quanto ao pagamento da verba honorária deve ser
modificada.
Estabelece o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.”
A interpretação do dispositivo acima mencionado deve ser feita
sistematicamente com o parágrafo que versa sobre os honorários em grau recursal:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 o a 6 o , sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2 o e 3 o para a fase de conhecimento.”
Extrai-se da leitura desses dispositivos legais que o arbitramento
de verba honorária em sede recursal pressupõe anterior condenação no Juízo de origem, o
que não ocorreu, daí a necessidade de atribuição de efeito modificativo aos presentes
embargos para afastar a condenação imposta à agravada, sobretudo porque o recurso foi
dirigido contra decisão interlocutória proferida após simples peticionamento da agravada.
A esse respeito, dispõe o Enunciado n.o 8 da I Jornada de Direito
Processual Civil: “não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento,
salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem,
respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC.”
No que se refere aos juros compensatórios, os embargos não
comportam acolhimento, pois, nesse ponto, o acórdão embargado enfrentou a questão posta
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o
posicionamento adotado, ou seja, considerou:
(a) que no julgamento de mérito da ADI 2332, em 17/05/2018, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do
“percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente
público na posse do seu bem”;
(b) que esse é o posicionamento a ser adotado, ainda que se
argumente com coisa julgada da decisão exequenda, e mesmo
que a decisão da ADI não tenha transitada em julgado,
primeiro porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043642-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
julgamento do RE 611.503/SP, em sede de repercussão geral
(Tema 360), firmou tese reconhecendo a possibilidade da
declaração de inexigibilidade de título judicial (por ofensa à
Constituição Federal), mesmo após o trânsito em julgado da
sentença exequenda; e depois porque a Suprema Corte possui
entendimento no sentido de que “a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case” (RE 612.375 AgRg/DF, Rel.
Min. Min. Dias Toffoli, j. 21/08/2017).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que em se tratando de
obrigação fundada em decisão transitada em julgado depois da decisão do Supremo
Tribunal Federal1, a redução da taxa de juros compensatórios (para 6%), tal como restou
decidido na referida ADI, em controle de constitucionalidade concentrado, deve ser
aplicada desde já, independentemente da propositura de ação rescisória.
Na verdade, em casos dessa natureza, a ação rescisória é exigida
apenas quando a decisão do STF for proferida depois do trânsito em julgado da
decisão exequenda (CPC, § 8o, art. 535), o que não é o caso, daí a aplicação da regra do
artigo 535, caput, do Código de Processo Civil, no sentido de que “considera-se também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal”, observando que o cabimento
de eventuais efeitos prospectivos deve ser decidido na ADI, e não na presente ação.
Sob esse aspecto, ressalta-se, ainda, que não há se falar em coisa
julgada parcial, tal como pretende a embargante, já que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 404.777/DF, já decidiu que “sendo a
ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a
possibilidade do seu transito em julgado parcial.”
Por fim, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 611.503/SP, em sede de repercussão geral (Tema 360), firmou o
seguinte entendimento:
“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art.
741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os
correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o
art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa
julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema
processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças
revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado
nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma
reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional,
seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou
(b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente
1 No caso dos autos originais a certidão de trânsito em julgado é datada de 07/08/2018 (fls. 94) e a decisão da ADI 2.332-2/DF foi
proferida anteriormente, ou seja, em 17/05/2018, com publicação em 25/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043642-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento
dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de
julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da
sentença exequenda”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788”, ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Fica, entretanto, expressamente ressalvada a aplicação de
eventual modulação dos efeitos que vier a ser determinada por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração interpostos na ADI 2332/DF, daí porque eventuais
diferenças poderão ser requisitadas oportunamente.
Posto isso, ressalvada eventual modulação dos efeitos da decisão
na ADI 2332/DF, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios, com efeito
modificativo, tão somente para afastar a sua condenação ao pagamento de verba honorária.
FERREIRA RODRIGUES
Relator